Tribunal: TJES
Processo: 5007255-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007255-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEYTON SANTOS BISPO

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE E
MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos de ação penal em que responde por tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), sob alegação de ausência de fundamentação concreta, presença de condições pessoais favoráveis e desnecessidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos ou apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão; (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na conduta do paciente, que desferiu golpe de faca na vítima e manteve comportamento ameaçador mesmo após a intervenção policial.

4. O modus operandi do delito, evidenciado pelo uso de arma branca, pelas ameaças reiteradas e pela agressividade do agente, demonstra periculosidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade do modus operandi. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A gravidade concreta da conduta e o risco à vítima justificam a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. 4. A manutenção da custódia preventiva é cabível para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, arts. 121 e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007255-17.2026.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

P
ACIENTE:
KLEYTON SANTOS BISPO

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

KLEYTON SANTOS BISPO

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que, nos autos nº 0000253-52.2025.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a autoridade apontada como coatora não expôs concretamente de que forma a conduta do paciente geraria um perigo real e atual à ordem pública, limitando-se a mencionar a natureza da infração e a gravidade abstrata do delito;
(ii)
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, destacando que ele é primário, possui residência fixa e exerce ocupação lícita;
(iii)
não se trata de crime hediondo; e
(iv)
não há qualquer prova nos autos indicando que o acusado esteja ameaçando testemunhas, ocultando provas ou de algum modo prejudicando a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de medida liminar para que seja imediatamente revogada a segregação cautelar, determinando-se a soltura do paciente com a eventual fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19311219.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19486079, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, c/c 14, II do Código Penal. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 19305486):

“(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 9 de março de 2025, por volta de 10h30min, na na Rua Jardim do Éden, nº 81, Bairro Bela Vista, nesta Comarca, o réu, de forma livre e consciente, com animus necandi, tentou matar Marcelo Barbosa da Vitória, somente não obtendo o resultado morte porque a vítima foi atingida em órgão não vital. Narram os autos que o réu e a vítima são conhecidos há 2 anos e que no final de 2024 a vítima estava conduzindo uma motocicleta com o réu na garupa. Em determinado momento houve um acidente de trânsito e uma colisão em que o réu fraturou o fêmur e em decorrência disso usa muletas, enquanto a vítima Marcelo Barbosa da Vitória teve apenas lesões superficiais. Em 9 de março de 2025, o réu fez uso de droga com amigos, haja vista que declaradamente é usuário de maconha e cocaína e viu que a vítima estava tomando cerveja em companhia do pai dele. Neste momento, o denunciado aproximou-se de Marcelo Barbosa da Vitória portando uma faca do tipo peixeira e disse: “mete o pé daqui pois você não é bem-vindo” e “vou te matar agora”, instante em que desferiu um golpe que atingiu o ombro da vítima, somente não obtendo o resultado morte porque não o atingiu em órgão vital. Acionados, policiais militares chegaram ao local e disseram que o réu estava exaltado e continuava a ameaçar a vítima, dizendo: “eu vou te matar, vou arrancar sua cabeça, vou te furar todo, você vai morrer e eu vou beber seu sangue”. Insta mencionar que o denunciado disse aos policiais militares que realmente desferiu uma facada contra a vítima e que os policiais militares visualizaram a lesão na vítima. Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado de nº 57430339 (fls. 6-10), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. (...)”

Ao examinar detidamente os autos, constata-se que o decreto constritivo se encontra devidamente respaldado em fatos concretos extraídos do processo, afastando, ao menos nesta fase de cognição sumária, a tese de ausência de fundamentação sustentada pela defesa.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao destacar expressamente as graves peculiaridades do caso em comento, consignando que os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência encontraram o réu, que faz uso de muletas, ainda na posse da arma do crime — descrita como uma faca tipo peixeira —, oportunidade em que a vítima relatou o recebimento de um golpe em seu ombro direito.

A decisão coatora frisou a periculosidade em concreto do paciente, em vista do teor das intimidações e promessas de mal injusto proferidas no momento do flagrante, visto que, durante todo o tempo em que a guarnição policial esteve no local para apaziguar a situação, o acusado manteve atitude ameaçadora contra a vítima, proferindo expressões como
"eu vou te matar"
,
"vou arrancar sua cabeça"
,
"vou te furar todo"
e
"você vai morrer e eu vou beber seu sangue"
. Vejamos a fundamentação do ato dito coator (ID 19305490):

“(...) Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Registro que as testemunhas militares, disseram na esfera policial, que ao chegar no local, de imediato foi visto o réu de muletas, que foi prontamente abordado e ainda estava em posse da arma do crime, uma faca tipo peixeira, sendo também identificado a vítima, que relatou ter recebido um golpe de faca no ombro direito.

Disseram ainda, que o réu assumiu ter desferido o golpe contra a vítima e que durante todo o tempo que a guarnição permaneceu no local, o acusado a todo momento mantinha as ameaças, dizendo “eu vou te matar”, “vou arrancar sua cabeça”, “vou te furar todo”, “você vai morrer e eu vou beber seu sangue”, conforme declarações, id. 65174612.

Registro ainda, que a vítima ainda não foi ouvida em juízo, sendo necessária a manutenção da prisão do réu para resguardar a integridade física da vítima, evitar que o réu consiga consumar o delito.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação, mantendo a prisão cautelar do acusado Kleyton Santos Bispo, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: "A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)". E ainda: "O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)". (negritei). (...)”
-
destaquei.

É dizer, embora a parte impetrante sustente que a prisão foi proferida com base na gravidade abstrata do delito, certo é que o juízo de primeiro grau fundamentou a medida extrema com base nas nuances extraídas dos autos.

Assim, as circunstâncias fáticas justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva e resguardar o meio social e a integridade física do ofendido, não havendo que se falar em fundamentação abstrata.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
–
destaquei.

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.